Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0703486-77.2023.8.07.0000 Apelante(s) ROBERTO VIEIRA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal (processo n. 0713086-05.2022.8.07.0018), declarou “incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa, sendo certo que em eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV deverá ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” e rejeitou os embargos de declaração aviados pela parte exequente, ora agravante, contra a decisão de ID origem 141383849. Em suas razões recursais (ID 43234380), a agravante se insurge, em suma, contra a indicação, pelo Juízo de origem, do teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), previsto no art. 1o da Lei n. 3.264/05. Para tanto, argumenta que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal, na linha da pacífica jurisprudência desse Tribunal”. Colaciona precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que seria “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Com efeito, os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma”. Conclui o aspecto afirmando que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública”. Assenta que “o juízo fazendário não o observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.283,43 conforme bem demonstra o ID 113066283, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o “prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”, bem assim a “expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, “para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo recolhido (ID 43234383). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram, por ora, presentes os aludidos requisitos. A uma, porque a simples menção ao suposto caráter alimentar das verbas objetos de execução na origem não denota, por si só, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte exequente, ora agravante. A duas, porque a análise quanto à constitucionalidade formal ou não da Lei n. 6.618/2020 é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não reunidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não há falar, a princípio, em antecipação da tutela recursal. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora